Tribunal: STF
Processo: RE 1324548
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Minas Gerais:
    “AÇÃO DE COBRANÇA – FGTS – CONTRATOS TEMPORÁRIOS PRORROGADOS – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - NÃO TRANSMUTAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO EM CELETISTA – VALIDADE E LEGALIDADE DOS CONTRATOS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO ” (e-doc. 9). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 5º e os incs. I, II e IX e o § 2º do art. 37 da Constituição da República.
    Pontua que, “em virtude de sucessivas renovações de contrato, o agente encontra-se, de forma precária, há vários anos, desempenhando suas funções junto à mesma SEDS-MG, portanto, com ofensa ao preceito Constitucional sobredito” (fl. 4, e-doc. 16). 
    Sustenta que “a celebração de contrato em desacordo com a norma jurídica, tem como consequência natural, a decretação da nulidade do ato administrativo, e, por conseguinte, o direito do contratado de receber os respectivos direitos trabalhistas” (sic, fl. 7, e-doc. 16).
    Assevera que “a contratação nula de trabalhadores temporários corresponde exatamente ao que estabelece o art. 37, § 2º, da Constituição. Não há, portanto, como negar validade ao dispositivo constitucional e à lei que garantem a esses trabalhadores os depósitos do FGTS do período contratual (art. 7º, III, da CF/88 c/c art. 19-A da Lei nº 8.036/90)” (fl. 8, e-doc. 16).
    Pede o “provimento deste Recurso Extraordinário, reformando o Acórdão recorrido, para fim de garantir a aplicação do disposto no artigo 37, incisos II e IX, bem como do artigo 5º, ambos da Constituição Federal de 1988. Por consectário, sejam julgados procedentes todos os pedidos vindicados na exordial, mormente para reconhecer o direito do recorrente de receber indenização substitutiva ao equivalente do FGTS” (fl. 9, e-doc. 16).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    4. Cumpre anotar a diferença entre a matéria trazida na espécie e a tratada nos Recursos Extraordinários n. 596.478-RG (Tema 191), Relatora a Ministra Ellen Gracie, n. 705.140-RG (Tema 308), Relator o Ministro Teori Zavascki, e n. 765.320-RG (Tema 916), Relator o Ministro Teori Zavascki, pois a incidência dos Temas 191, 308 e 916 abrange contratos declarados nulos, situação diversa do que se discute no presente recurso, em que não foi reconhecida a nulidade da contratação do recorrente.
    5. Na espécie vertente, a Turma Recursal reconheceu a natureza administrativa do vínculo estabelecido entre o recorrente e a Administração Pública, afastou o direito ao recebimento do FGTS e não declarou a nulidade do contrato de trabalho, como se verifica no seguinte trecho do julgamento: 
     “De outro lado, as renovações contratuais, ainda que sucessivas, não têm o condão de transmutar em celetista o vínculo jurídico que existe entre as partes, permanecendo íntegra a natureza administrativa dos contratos em questão. (...)
    Portanto, mantida incólume a natureza jurídica de direito administrativo do vínculo contratual que existiu entre a parte autora e a Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da validade e legalidade dos contratos e a improcedência do pedido. (…)
    Ressalto, por derradeiro, que o FGTS é mesmo manifestamente indevido, pois que não pode o particular, em prejuízo do Erário, valer-se das prerrogativas de servidor, ainda que contratado, exercendo função pública, sem submeter-se a concurso e depois valer-se também das prerrogativas de um empregado da iniciativa privada sem submeter-se às agruras de um empregado em uma relação de emprego.
    Como se vê, não há reparo a ser feito na sentença, tendo em conta que o MM. Juiz Leonardo Lima Públio bem apreciou a lide e as provas produzidas, julgando de acordo com a lei e o direito” (fl. 2, e-doc. 9).
    Rever o decidido pelas instâncias originárias quanto à nulidade do contrato em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 18.185/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.137.795-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Contrato temporário. Ausência de declaração de nulidade. FGTS. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.241.027-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 28.4.2020).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora estadual. Contrato temporário vigente. Validade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.150.092-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora